Tribunal: STF
Processo: ARE 1391337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP AGÊNCIA REGULADORA - ANP. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA PRODUÇÃO MARÍTIMA DE GÁS NATURAL (ROYALTIES). CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO (CF, ART. 20, § 1º, LEIS NºS 7.990/89 E 9.478/97). RESOLUÇÃO DA DIRETORIA DA ANP - RD Nº 624/2013. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL REJEITADA.



    I - Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, na medida em que a farta documentação colacionada aos autos é suficiente para o deslinde do caso, nos termos do art. 355, I, do CPC, a autorizar o julgamento antecipado da lide, tal como feito pela sentença recorrida.



    II – A Constituição Federal, no § 1º do art. 20, assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compensação financeira por essa exploração.



    III – “Hodiernamente, a matéria é regida pela Lei 9.478/97, com as alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012, que nos art. 48, § 3º. e 49, § 7º. expressamente incluiu os Municípios afetados por instalações de pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País para fins de pagamento de royalties. A inovação legal tem por escopo a maior e melhor repartição dos recursos provenientes do petróleo e do gás natural produzidos no País, visando a compensar, de modo mais abrangente, os Municípios inegavelmente afetados ao longo de toda cadeia de exploração. Os city gates nada mais são que os pontos de acesso do gásnatural a uma cidade ou grande cliente. Como o gás natural é mantido sobre uma pressão consideravelmente elevada, antes da sua utilização é necessário reduzir a pressão. Esta regulagem é feita no city gate, um conjunto de equipamentos e válvulas que é exatamente o ponto de entrega ou de transferência do gás, representandoinstalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante” (AgInt no REsp 1592995/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 15/06/2016).



    IV – Na hipótese dos autos, demonstrada a existência de ponto de entrega de gás natural nos limites territoriais do Município suplicante, afigura-se devida a correspondente compensação financeira prevista na Lei 9.478/97, com as alterações da Lei 12.734/2012. Precedentes.



    V - No que tange à incidência da Resolução da Diretoria da ANP – RD nº 624/2013, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN n° 4917-MC, ao examinar o pedido liminarmente formulado nos autos da Medida Cautelar acima referida, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em 18/03/2013, deferiu a antecipação da tutela alirequerida, "para suspender os efeitos dos arts. 42-8; 42- C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-8; 49-C; § 2° do art. 50; 50-A; 50-8; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação”. Com efeito, os cálculos dos royalties devidos ao Município recorrente devem se dar em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/1997, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012.



    VI – A título do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios, inicialmente fixados pelo juízo monocrático em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restam elevados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.000.000,00), devidamente atualizado.



    VII – Apelação da ANP desprovida. Recurso adesivo provido, para afastar os efeitos da Resolução de Diretoria-RD n° 624/2013, de modo que se proceda aos cálculos dos royalties devidos ao Município recorrente, em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/1997, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso LV, e 174 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente